Tribunal: TJMT
Processo: 1003920-76.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003920-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VERA LUCIA GOUVEIA RAMOS - CPF: 594.627.951-34 (RECORRENTE), JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia ao relator para divergir de seu e manter a sentença por seus próprios fundamentos, tendo em vista que cabe a própria parte promovente realizar a baixa do protesto. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante Vera Lúcia Gouveia Ramos contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1.

JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos feitos pela parte autora, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença eis que foi afastado o direito à reparação por dano moral sob o argumento de que a obrigação de diligenciar para cancelamento do protesto é da parte devedora, contudo, só houve a disponibilização da carta de anuência após mais de dois meses da data em que efetivado o pagamento do débito.

Pede ao final a reforma da sentença para julgar procedente o pedido formulado na inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso e na hipótese de provimento que a fixação da reparação se dê em valor razoável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Vistos, etc;

Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator.

Analisando o conjunto probatório colacionado aos autos, verifica-se que se trata de protesto por financiamento com quitação em atraso, no qual foi disponibilizada carta de quitação dois meses após o adimplemento total do contrato, o que se mostra razoável.

Importante observar, ainda, que a parte promovente alega que até a propositura da demanda (janeiro/2023) não havia sido realizada a baixa do protesto, entretanto, tal obrigação é da parte promovente.

Assim, escorreita a sentença de primeiro grau, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

“Vistos etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

DA JUSTIÇA GRATUITA

OPINO por reconhecer o tramite processual gratuito, pois o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, conforme preleciona o art. 6º, VIII do CDC.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Da análise do processo, verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC.

Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas (Audiência de ID 114227146) sobre a realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas, reportaram-se à contestação e a impugnação, mas nada requereram nesse sentido.

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC.

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito, na qual a parte autora reconhece que possuía uma dívida com a Ré, referente ao atraso de algumas parcelas de um contrato de financiamento do veículo FORD KA FLEX 2015.

Esclarece que efetivou a quitação integral do contrato de financiamento, na data de 10/08/2022, recebendo a carta de liquidação do contrato em 21/10/2022, mas que até o ajuizamento da ação a Ré ainda não havia efetivado a baixa junto ao Cartório de Protesto.

Assim, requer a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à audiência, mas optaram por prosseguir com a demanda.

A Ré, por seu turno, defendeu a legitimidade de sua conduta, reconhecendo o pagamento efetuado pelo Autor, ponderando, contudo, que a responsabilidade pelo cancelamento do protesto é do devedor.

Pois bem.

Sem maiores delongas, consoante inteligência do artigo 26 da lei n.º 9492/1997, o dever pela baixa do protesto é do devedor.

Assim sendo, a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, além de não demonstrar o ato ilícito cometido pela Ré.

A jurisprudência da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme neste sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO PROTESTO APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO – PRETENSÃO DE BAIXA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
DEVER DE BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI Nº 9.492/97 – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUE ASSUMIU A RESPONSABILIDADE PELA BAIXA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor
, munido da carta de anuência ou comprovante de quitação da dívida. Após o pagamento da dívida, incumbe ao devedor efetuar a baixa do protesto, nos termos do artigo 26, da Lei nº 9.492/97, apresentando o comprovante de pagamento ou carta de anuência e pagando as taxas e emolumentos devidos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT - RI: 10057131820178110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 19/07/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/07/2019)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO PROTESTO APÓS ACORDO E QUITAÇÃO – TESE DE PROMESSA DE BAIXA PELO CREDOR – PRETENSÃO DE BAIXA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ASUSÊNCIA DE PROVA DA PROMESSA – CONFISSÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO DO SPC/SERASA – PROTESTO COM REGRA ESPECIAL – DEVER DE BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI Nº 9.492/97 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, munido da carta de anuência ou comprovante de quitação da dívida. Após o pagamento da dívida, incumbe ao devedor efetuar a baixa do protesto, nos termos do artigo 26, da Lei nº 9.492/97, apresentando o comprovante de pagamento e pagando as taxas e emolumentos devidos, razão pela qual a improcedência se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT - RI: 10010009620188110004 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 05/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2020)

Da análise do processo e dos documentos que o instruem, portanto, entendo que não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, inexistindo comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a conduta da demandada.

Assim sendo, entendo que a improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos feitos pela parte autora, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Por todo o exposto, divirjo quanto ao voto do relator
para CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023